Tribunal: TJSP
Processo: 2145619-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de exigir contas. Decisão que decretou a revelia da ré e reconheceu sua obrigação de prestar contas. Insurgência. Ausência de revelia. Necessidade de exame da contestação no primeiro grau, sob pena de sua supressão. Agravo provido.